Tribunal: TJES
Processo: 5005499-41.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005499-41.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WEBERSON MIRANDA VIEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5005499-41.2024.8.08.0000

REQUERENTE: WEBERSON MIRANDA VIEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL
.
HOMICÍDIO

(
ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL
)
.
PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO
DA REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DA MATÉRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR ACOLHIDA. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DE ORDEM OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA.

PROCEDÊNCIA NA PARTE CONHECIDA.

1.

Preliminar de
parcial
conhecimento por se tratar de reexame de mérito.
A tese referente à readequação da reprimenda basal já fora objeto de análise em sede de apelação criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita.

2. A orientação sedimentada pela c. Corte Superior de Justiça converge no sentido de que
“Mesmo sendo a reincidência agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates.” (AgRg no REsp n. 2.001.616/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)
(AgRg no HC n. 858.386/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

3. É assente no Superior Tribunal de Justiça que
“
No âmbito do Júri, o Juiz presidente somente poderá considerar, no momento da dosimetria da pena, as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates, conforme regra expressa constante do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal.”
(AgRg no HC n. 798.685/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

4. Ante a ausência de menção da reincidência em sede de debates no Plenário do Tribunal do Júri, impõe-se o afastamento da aludida agravante na dosimetria da reprimenda.

5.
Parcial conhecimento da
Re
visão Criminal
e, na parte conhecida,
procedente o pedido revisional
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5005499-41.2024.8.08.0000

REQUERENTE: WEBERSON MIRANDA VIEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO

FALTA DE INTERESSE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

No parecer acostado no Id. 8569743, a D. Procuradoria de Justiça opina, preliminarmente, pelo parcial conhecimento da presente revisão criminal, ante a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita quanto ao pleito de redimensionamento da primeira fase do cálculo dosimétrico, sob o argumento de que as teses apresentadas pelo revisionando configuram mera reiteração dos argumentos exaustivamente apreciados e superados em primeira e segunda instâncias.

Manifestação da Defesa quanto à questão preliminar no Id. 8983622, em que aduz que a sentença feriu os princípios basilares do art. 59, do Código Penal, como a individualização da pena, bem como a análise da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime.

Nesse diapasão, verifica-se que,
e
m sede de apelação criminal,

a
matéria referente à desvaloração das circunstâncias judiciais fora devidamente enfrentada
, consoante se verifica de excerto do Voto condutor, de relatoria da e. Desembargadora aposentada Elisabeth Lordes (Id. 4673909, pp. 01/03):

“
Desse modo, passo
à análise da dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado, considerou como desfavoráveis ao réu quatro circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam,
a culpabilidade, a conduta social, o motivo e as circunstâncias do crime
.

Primeiramente ressalto que é possível realizar reforço argumentativo para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, diante da firme jurisprudência das Cortes Superiores, no sentido de que “em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

O julgamento da culpabilidade deve se fundamentar em elementos concretos dos autos, sendo descabido em tal atividade judicante a utilização de expressões genéricas, inerente ao próprio tipo penal.

A respeito dessa circunstância, o Colendo STJ já decidiu que “a circunstância judicial da culpabilidade se define a partir da concepção de que o réu tem liberdade para agir, e poderia ter escolhido o respeito ao justo e assim não o fez. A medida da culpabilidade está relacionada ao grau de censurabilidade da conduta a partir dos elementos concretos disponíveis no caso em apreço” (STJ, (AgRg no AREsp 1145434/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). Ademais, é "possível a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade com base em elementos concretos e objetivos, constantes dos autos, que demonstrem que o comportamento da condenada é merecedor de maior reprovabilidade, de maneira a restar caracterizado que a conduta delituosa extrapolou os limites naturais próprios à execução do crime" (AgRg no AREsp n. 781.997/PE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 1º/2/2016).

Verifico que o magistrado utilizou fundamento referente à motivação do crime, o que gera bis in idem, tendo em vista que apontou ser “exacerbada, na medida em que o juízo de reprovação ou de censura é altíssimo, em razão da forma que o crime fora cometido e do elevado grau de torpeza do motivo do crime, demonstrando desrespeito e banalização à vida humana”.

A par de tal fundamento não ser idôneo à negativação da culpabilidade, extraio outros elementos dos autos que indicam que o grau de censura da conduta do réu é merecedor de maior reprovabilidade, considerando a banalização da vida de um jovem de apenas 17 (dezessete) anos, e por não terem os réus se preocupado em serem identificados, praticando o crime durante o dia, em um local em que estavam diversas pessoas jogando futebol. Assim, mantenho como negativa a culpabilidade
.

Quanto à
conduta social
, consoante entendimento da Corte Superior de Justiça, “é a avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos etc. Nota-se que não há uma delimitação mínima do campo de análise - pode ser pequena como o núcleo familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora. O fato de o sentenciado ser temido no meio em que vive é motivação idônea a justificar o desvalor de sua conduta social”(REsp 1901105/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021).

Ora, não merece ser afastada in casu a desvaloração, pois, a par de ter sido utilizado argumento inidôneo, referente apenas aos antecedentes do réu, há outros elementos nos autos que indicam que, além do envolvimento com o tráfico e a prática de outros crimes, o apelante era temido no bairro, tanto que constam nos autos que diversas testemunhas oculares e familiares da vítima não desejavam prestar informações porque estavam sendo ameaçados de morte pelos autores dos crimes (vide fl. 34 e 60), bem como há elementos apontando que andava armado, tanto que preso logo após os fatos com arma e um veículo roubado (fl. 63
).

Quanto
aos motivos, foi corretamente utilizada uma das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, qual seja, a do “motivo torpe
”.

Com relação
às circunstâncias do delito
, na definição de Alberto Silva Franco, “são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la. (...) Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso etc.” (SILVA FRANCO, Alberto. Código penal e sua interpretação jurisprudencial, v. I, t. I, p. 900).

Verifico que os elementos dos autos apontam circunstâncias que, de fato, não o favorecem, eis que praticado em concurso de pessoas, com emprego de duas armas de fogo e a vítima foi alvejada por 8 (oito) tiros, em diversas regiões do corpo, como braço, ombro, coxa e cabeça, indicando violência exacerbada de sua conduta, bem como as testemunhas afirmam que chegaram se identificando como policiais e questionando quem seria “Lucas”, determinando que as demais pessoas saíssem do local, tendo iniciado diversos disparos contra a vítima, depois saíram, mas retornaram ao ouvirem a vítima pedindo ajuda, efetuando mais disparos.

Portanto,
merecem ser mantidas como desfavoráveis as quatro circunstâncias
, nos termos dos fundamentos sentenciais e reforço argumentativo acima destacado.”

(negritos nossos)

À luz de tal quadrante, sobreleva registrar que a
Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que
a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos
.

"Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Ante o exposto, acolho a preliminar aventada e, via de consequência,

deixo de conhecer parcialmente

o
presente
pedido
revisional.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
WEBERSON MIRANDA VIEIRA
, fundamentada no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do Acórdão (Id. 8187662), por meio do qual fora mantida a sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES
nos autos da ação penal de nº 0004236-43.2012.8.08.0012, em que o requerente fora condenado pela prática da conduta tipificada no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, tendo lhe sido imposta a pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime fechado.

Pugna a Defesa pela exclusão da valoração negativa imputada à reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), na segunda fase da individualização das penas, sob o fundamento de que os jurados não foram inquiridos sobre a referida agravante, em momento oportuno, na sessão plenária de julgamento.

Ora, preconiza o art. 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal, que o presidente proferirá sentença que, no caso de condenação,
considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
.

Frente a aludida disposição legal, a orientação sedimentada pela c. Corte Superior de Justiça converge no sentido de que,
“Mesmo sendo a reincidência agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates.” (AgRg no REsp n. 2.001.616/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)
(AgRg no HC n. 858.386/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

É assente no Superior Tribunal de Justiça que
“
No âmbito do Júri, o Juiz presidente somente poderá considerar, no momento da dosimetria da pena, as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates, conforme regra expressa constante do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal
.”
(AgRg no HC n. 798.685/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

Na hipótese em tela, verifica-se que, de fato, a questão relativa à agravante da reincidência não fora objeto de debates em Plenário, consoante se infere da Ata de Sessão do Julgamento no Tribunal do Júri acostada no Id. 8187661.

Desta feita, ante a ausência de menção da reincidência em sede de debates no Plenário do Tribunal do Júri, impõe-se o afastamento da mencionada agravante na dosimetria da reprimenda.

Diante do exposto, procedo ao refazimento do cálculo dosimétrico.

Na primeira fase, a reprimenda basal restou fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, ante a desvaloração dos moduladores da culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime.

Na etapa intermediária, afastada a agravante da reincidência e ausentes atenuantes a serem aquilatadas.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento a serem abalizadas, razão pela qual
TORNO DEFINITIVA a pena de 20 (vinte) anos de reclusão.

Mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
conheço parcialmente do pedido revisional e, na parte conhecida,

JULGO
P
ROCEDENTE
para, afastando a agravante da reincidência, redimensionar a reprimenda imposta ao revisionando.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o voto do E. Relator para conhecer parcialmente do pedido revisional, bem como conceder a esta parte PROCEDÊNCIA.

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor análise dos fatos.

Relembrando a matéria, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por WEBERSON MIRANDA VIEIRA, contra r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o revisionando pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O Eminente Desembargador Relator Helimar Pinto, conheceu parcialmente do pedido e, na parte conhecida, julgou procedente o pedido para afastar a agravante da reincidência, sob o argumento de que a mesma não foi sustentada em sede de plenário do Tribunal do Júri, razão pela qual, não poderia ter sido reconhecida quando da fixação da pena.

Pois bem.

Após atenta análise dos autos, peço vênia ao Eminente Desembargador Relator, para divergir do voto exarado, pelas razões que a seguir exponho.

O cerne da questão, gira em torno da possibilidade ou não, do reconhecimento da agravante da reincidência, sem que a mesma tenha sido levantada, quando dos debates orais em sessão plenária do júri.

A reincidência constitui elemento relativo à condição pessoal do réu, podendo, inclusive, ser reconhecida pelo juízo da execução, ainda que não haja sua aplicação, quando da prolação de sentença condenatória.

Importante consignar que, a reincidência, quando não reconhecida como agravante, na segunda fase da dosimetria, pode ser livremente conhecida e aplicada pelo magistrado como maus antecedentes, quando da aplicação da pena-base, em observância ao disposto no art. 59 do CP.

Feitas tais ponderações, entendo prudente explicitar que, em se tratando de circunstância de natureza objetiva, impor a obrigatoriedade da alegação da reincidência, quando dos debates orais em plenário do júri, é negar a realização de interpretação sistemática, compatível com o princípio constitucional da individualização da pena.

Digo isso, tanto para as agravantes, quanto para as atenuantes.

Não há razão, por exemplo, para negar-se a aplicação da atenuante da menoridade relativa, também de caráter objetivo, unicamente pelo fato de não ter sido a mesma levantada quando dos debates orais.

Seguir tal sistemática, traz apego excessivo à formalidade, o que nos leva a um caminho de eventual e iminente incompatibilidade com os objetivos constitucionais.

Nessa esteira, saliento que a reincidência foi devidamente certificada nos autos, tendo, inclusive, sido utilizada como fundamento para decretação da prisão preventiva do revisionando, em decisão exarada em 21/11/2013 e na manutenção da medida segregacional em decisões que sucederam à acima mencionada.

Desse modo, considerando que as partes e os jurados tiveram acesso a toda documentação produzida ao longo da instrução processual, é inequívoco o conhecimento por todos acerca da reincidência de Weberson.

Assim, em se tratando de circunstância objetiva, de conhecimento inequívoco pelas partes e pelos jurados, não vejo motivos para o afastamento da agravante da reincidência.

Por todos os argumentos acima ventilados, peço vênia para divergir do voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator, para manter a sentença de primeira instância na sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

É como voto.